Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-27.2023.8.11.0053
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000298-27.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 544.588.111-34 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Contata-se que as interrupções no serviço de energia elétrica se deram por força maior. Assim, voto pelo desprovimento do recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO –

COMUNIDADE ÁGUA BRANCA – FATO CONFESSADO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as constantes oscilações e interrupções do serviço, com períodos de até 34 horas sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00) em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante das diversas oscilações e interrupções no fornecimento de energia
na residência da parte promovente, localizada na Estrada Porto de Fora, s/n°, Zona Rural, Comunidade Água Branca, município de Santo Antônio do Leverger/MT
, sendo importante destacar que apenas a parte promovente recorreu requerendo a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A parte promovida, em sede de defesa apenas alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, pois as interrupções teriam decorrido de força maior.

É fato incontroverso que o serviço foi
interrompido no dia
02/02/2023
só retornou no dia
04/02/2023, 08/02/2023 e 17/02/2023 a 18/02/2024, ultrapassando 48 horas
, conforme diversos protocolos juntados na inicial.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as constantes oscilações e interrupções do serviço, com períodos de até 34 horas sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas
, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DE ÁGUA BRANCA – FALHA GERAL NA REGIÃO - FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência nos anos de 2023 e 2024.

In casu
, verifica-se que a falha na prestação dos serviços se deu em toda a região em razão de manutenção na rede elétrica e eventos climáticos, situação que configura a força maior e, consequentemente, exclui a responsabilidade da parte promovida.

Nesse sentido,
verbis: “
SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE A CONSUMIDORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Reclamante é titular de unidade consumidora n. 6/1131898-7, localizada na Comunidade de Água Branca no Município de Santo Antônio do Leverger e alega, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica do período de 02/02 a 04/02/2023; 08/02/2023; 17/02 a 18/02/2023, o que ocasionou em diversos transtornos.

2. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que as interrupções são decorrentes de substituição de isoladores, limpeza e manutenção da rede elétrica, além de queda de árvore na rede de alta tensão, sendo necessária emenda dos cabos, de modo que as interrupções nos períodos alegados ocorreram por força maiores, tendo procedido com o reparo no menor prazo, levando em consideração de ser tratar de local de difícil acesso e que demanda das condições climáticas e complexidade do trabalho, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço.

3. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de manutenção da rede elétrica e eventos climáticos, conforme Relatório de Ordens de serviço juntados em contestação, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

(...)

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

(...)

(N.U 1000274-96.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”

No entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98 do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024